Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o processamento de habeas corpus contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a progressão para o regime aberto em razão de o paciente ter cometido falta grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o limite da competência da Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão da Vara de Execuções Penais que, em razão do cometimento de falta grave, indefere o pedido de progressão de regime para o aberto, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é substitutivo ou sucedâneo de recurso, tratando-se, em verdade, de meio excepcional garantidor da liberdade do indivíduo, quando este sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder.
4. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.
5. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.